Tribunal: TJDFT
Processo: 0700701-87.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. NÃO RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO ATENDIDOS OS PRESSUPOSTOS LEGAIS À INTERPOSIÇÃO DO APELO (Lei 9.099/95, Art. 42, § 1o c/c o Art. 54, parágrafo único). DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo e. Juízo a quo.
II. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, e deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas e o preparo, pena de deserção (Lei 9.099/95, Art. 42, § 1o c/c o Art. 54, parágrafo único).
III. No caso concreto, a parte recorrente interpôs o recurso em 14.10.2020, sem a comprovação do recolhimento das verbas recursais e sem a formulação de pedido de assistência judiciária gratuita (ID 21190940).
IV. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção (Enunciado 80 do FONAJE), uma vez que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública. Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão n. 942029, DJE: 25/05/2016; 2a Turma Recursal, acórdão n. 959405, DJE: 18/08/2016; 3a Turma Recursal, acórdão n. 931253, DJE: 07/04/2016.
V. Acolhida a preliminar de deserção suscitada em contrarrazões. Recurso não conhecido. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.